Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-96.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007536-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ELAINE FONTES ASSUMPCAO - CPF: 474.400.231-53 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (AGRAVANTE), 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – BEM MÓVEL INVENTARIADO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – UTILIZAÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTENCIOSIDADE – ANUÊNCIA DOS HERDEIROS – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Diante da alienação de bem móvel (veículo) constante do acervo hereditário antes da conclusão do inventário para saldar dívidas do espólio, devidamente comprovadas nos autos, que, inclusive, superam, em muito, o valor do bem alienado, resta demonstrada a probabilidade do direito pleiteado, além do prejuízo suportado pelo espólio pela ausência de regularização da situação já concretizada.

Assim,
diante da ausência de
contenciosidade
quanto a questão, dada a anuência dos herdeiros, bem como da falta de prejuízos ao espólio, há de ser provida a pretensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007536-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

ELAINE FONTES
ASSUMPÇÃO
E OUTROS

AGRAVADO:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELAINE FONTES ASSUMPÇÃO
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dr.

Sérgio Valério
, lançada nos autos da Ação de Inventário nº.
1043965-07.2020.8.11.0041
, aberto pela viúva/meeira Sra.
Elaine Fontes Assumpção e herdeiros legais,
em razão do falecimento de
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção
, que indeferiu pedido de
expedição de alvará para transferência de um bem do espólio (caminhão), até a comprovação do depósito judicial do valor do veículo.

Os agravantes, em suas razões recursais, alegam que o falecido Sr. Luiz Carlos de Oliveira Assumpção deixou, quando em vida, diversos bens imóveis e móveis a serem partilhados. Porém, antes de a partilha ser concluída, se deve primeiro pagar as dívidas, também deixadas quando em vida pelo falecido.

Asseveram, no ponto, que a dívida total do espólio (incluindo a que se encontra em discussão judicial), hoje gira em torno da quantia de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), mas que “
os bens que compõem o acervo patrimonial do espólio de Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, são mais do que suficientes para arcar com as dívidas ainda pendente de pagamento, sejam elas por se encontrar em discussão judicial ou em parcelamento”
(sic)
.

Afirmam que

foi requerida a expedição de Alvará Judicial para a venda/transferência do veículo JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL9804, em nome do falecido Sr. Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, que foi vendido ao Sr. Severiano Emiliano da Gama pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), através do sinal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de uma parcela de R$5.000,00 (cinco mil reais) e outras duas de R$10.000,00 (dez mil reais) cada.

Sustentam que
“no caso específico da venda do automóvel JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL 9804, com o dinheiro recebido foi possível pagar parte da dívida de IPTU do espólio com o município de Cuiabá-MT, no valor de R$ 117.548,77 (cento e dezessete mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) e parte da entrada da dívida de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com o hospital Israelita Albert Einstein”
(sic).

Defendem que “
não pretendem dilapidar o patrimônio da herança, preterir os credores do espólio ou se agarrarem nos bens do inventário para prosseguirem com as suas vidas. Busca tão-somente seja expedido o alvará judicial para transferência da propriedade do veículo JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL 9804, haja vista já ter recebido o valor da venda do veículo e lhe dado a devida e mais adequada destinação final ao dinheiro, através do pagamento dos IPTU’s atrasados do espólio e da dívida com o hospital Israelita Albert Einstein”
(sic).

Dizem que “
em que pese a inventariante e os herdeiros não terem observado a norma que prevê a necessidade da autorização do juiz para alienação de bem do inventário, a ausência da prévia autorização judicial não trouxe qualquer prejuízo, tanto aos credores do espólio ou até mesmo ao próprio inventário. Mas muito pelo contrário, trouxe proveitos econômicos ao espólio e ao inventário, pois deixou de pagar uma dívida ainda maior
” (sic).

Por fim, alegam que
“caso por mera hipótese ainda persista o entendimento da impossibilidade de expedição do alvará, requer a V.Exa. seja transferido o veículo JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL 9804, para o nome da inventariante, por meio de adiantamento de quinhão da partilha, para que depois possa vir a efetivar a transferência da propriedade do veículo para o comprador Sr. Severiano Emiliano da Gama
” (sic).

Diante do que expuseram, requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja “
deferida a expedição de Alvará Judicial para venda/transferência do veículo JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL 9804, sem qualquer condicionante de prévio depósito judicial, uma vez que o valor já foi utilizado para pagamento de dívidas do espólio
” (sic) (Id. 125407678).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinada a requisição de informações ao Juízo
a quo
, às quais vieram aportadas
no Id 129365684.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,
deixa de opinar no feito por não vislumbrar interesse público na causa (Id 132215658).

O preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 1266108157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELAINE FONTES ASSUMPÇÃO
,
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR

e
AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO
, ora agravantes, requereram a abertura de inventário em decorrência do falecimento do Sr.
Luiz Carlos de Oliveira
Assumpção
, que era casado, deixando dois filhos e diversos bens a inventariar.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se é caso de modificar a decisão proferida pelo magistrado
a quo
que indeferiu
a expedição de alvará para transferência ao comprador de um bem do espólio (caminhão) –
JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL9804
.

Cito excerto da decisão agravada na parte que interessa:

“(...) Na movimentação do id. 43399582 consta o requerimento para transferência do veículo automotor, modelo JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL 9804 em nome da inventariante.

No id. 47047907 fora requerido a expedição de alvará judicial para venda de 66 (sessenta e seis) bovinos.

Na decisão exarada junto ao id. 48332253 fora concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento integral da decisão exarada no id. 43128219, indeferido o pedido para transferência do veículo e deferido o pedido para venda das 66 (sessenta e seis) cabeças de gado.

Alvará expedido no id. 48818680.

No id. 50333726 o pedido de transferência do veículo para inventariante foi reiterado.

No despacho aportado ao id. 50668231 o pedido de transferência foi indeferido, bem como, determinado o cumprimento integral da decisão contida no id. 38440043.

Certidão de decurso de prazo no id. 55296361.

Decorrido o prazo foi determinada a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco dias, sob pena de extinção – id. 55362614.

Na movimentação do id. 59961675 consta a retificação das primeiras declarações.

Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT – id. 59961676 e no id. 59961679 consta a certidão negativa expedida pela PGE/MT em conjunto com SEFAZ/MT.

Nos ids. 59961680, 59961686, 59961687 e 59961688 constam os demonstrativos da existência de dívidas perante à Receita Federal.

No id. 60558339 consta a habilitação da Empresa Amil Assistência Medica Internacional S.A, requerendo a reserva do valor de R$ 533.188,69 (quinhentos trinta e três mil centos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Id. 63065393 consta a manifestação dos requerentes informando que já haviam informado nos autos a dívida no valor de R$ 253.661,00 (duzentos e cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e um reais).

No id. 65321171 fora colacionada a certidão positiva com efeitos de negativa expedida pela Receita Federal.

Id. 69282273 foi informado a venda do veículo automotor modelo JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL 9804, pleiteando assim para expedição de alvará judicial para transferência do veículo ao comprador.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, antes de analisar as manifestações pendentes, ressalto que na decisão aportada no id. 48332253 foi deferida a expedição de alvará judicial para a venda de 66 (sessenta e seis) cabeças de gado, e que o valor da venda fosse depositado integralmente da conta judicial vinculada neste processo.

Contudo, desde o deferimento do pedido não houve nos autos a comprovação do depósito referente ao valor da venda dos semoventes. Sendo assim,
intime-se
a inventariante, para que, no prazo de 10 (dez) dias traga aos autos o comprovante do deposito judicial.

Além disso, consta nos autos a informação de que o veículo JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL 9804 foi vendido, porém a venda não foi autorizada por este magistrado. Aliás, pedido que já havia sido indeferido por duas vezes, observando que os requerentes não haviam comprovado a existência de débitos fiscais, e, ainda não comprovaram, visto que a certidão colacionada ao id. 65321171 não atinge a finalidade pretendida.

Portanto, indefiro tal requerimento até a comprovação do depósito judicial do valor que o veículo foi vendido (...)”
(Id 125407680 – com destaques no original).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pelo togado singular (Id 125407681).

Irresignados, os agravantes defendem, em suma, que a falta de prévia solicitação ao Juízo para a alienação do bem móvel consiste em mera formalidade, que não traz qualquer prejuízo ao acervo hereditário e/ou ao fisco.

Com razão os recorrentes.

É cediço que até que efetivada a partilha, a herança permanece em seu estado uno e indivisível, de modo que não é dado a nenhum herdeiro dispor ou alienar qualquer dos bens que integrem o patrimônio do falecido, providência que incumbe exclusivamente ao inventariante, quando for o caso, exigindo-se, para tanto, a oitiva dos interessados e prévia autorização judicial, nos termos do art. 992, inc. I, do CPC,
verbis:

“
Art. 992.
Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I
- alienar bens de qualquer espécie;

II
- transigir em juízo ou fora dele;

III
- pagar dívidas do espólio;

IV
- fazer as despesas necessárias com a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.”

Em que pese a legislação pátria citar a necessidade de autorização judicial para a venda de um bem, objeto de
inventário
, consta dos autos que os agravantes pleitearam na instância de piso o respectivo Alvará de autorização, porém, ante a necessidade de pagamento de dívidas houve a concretização da venda sem a aludida autorização do juízo, fato este incontroverso nos autos.

Extrai-se que, conforme confessado pelos agravantes, houve a venda do bem móvel – veículo JMC N900 CONVAY, ano 2012, placa OBL9804 – e que o bem fora alienado à terceiro (Sr. Severiano Emiliano da Gama), pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se comprova por meio do contrato acostado no Id 69282288 dos autos de origem, e comprovantes de pagamento parcelado (Ids. 69282279, 69282280, 69282283 e 692883444), estando na pendência única e exclusiva de alvará para transferência do mesmo.

Atrelado a isso, observa-se que foi carreado aos autos de origem comprovação de pagamento de dívida do espólio com o Hospital Albert Einstein no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), conforme se constata dos documentos juntados ao Id 71683761, bem como houve a comprovação de pagamento de débitos fiscais municipais no Id 125407677 e anexos, pagamento de débito de imposto de renda no valor de R$7.798,28 (Id 125407688) e outros débitos de tributos federais que foram renegociados e vem sendo pagos parceladamente (Id 125407685).

Logo, ante a ausência de prejuízo aos credores diante do patrimônio vultoso deixado pelo
de cujus
, e por serem todos os
herdeiros
maiores e capazes, tendo estes anuído quanto a venda do bem móvel objeto da celeuma, e restando comprovado que o valor recebido, de fato, foi utilizado para pagamento de dívidas do espólio, não vislumbra-se óbice a sua concretização mediante a concessão de alvará de transferência ao comprador, regularizando, assim, a situação concreta já estabelecida.

Guardadas as peculiaridades dos casos, cito escólio jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO –

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA – PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO INVENTARIANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

É possível a alienação de partes dos bens constantes do acervo hereditário antes da conclusão do inventário, quando demonstrado a probabilidade de prejuízo para o espólio, bem como a necessidade de saldar dívidas fiscais para apresentação das certidões negativas que prescindem a partilha, devendo a inventariante prestar contas do montante arrecado e forma de utilização
. Nesse passo, é imperiosa a dilação do prazo para 180 (cento e oitenta) dias para realizar as diligências necessárias à regularização do inventário.”
(TJ-MT - AI: 10106992620188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ARTIGO 273 DO CPC –
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – HERDEIROS MAIORES E CAPAZES E EM COMUM ACORDO COM RELAÇÃO À PARTILHA
– RECURSO PROVIDO. Deve ser deferido o pedido de tutela antecipada, se preenchido os requisitos do artigo 273 do CPC, principalmente quando restou demonstrado nos autos que o agravante poderá sofrer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
É possível a autorização de venda de bem do espólio, ainda mais quando os herdeiros são maiores, capazes e estão de acordo com a venda e a partilha, além do espólio dispor de bens suficientes para pagamento dos impostos, não havendo qualquer risco de prejuízo para o Fisco
.”

(TJ-MT - AI: 01549754620138110000 154975/2013, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2014)

E ainda:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL.
INVENTÁRIO. BEM INVENTARIADO. ALIENAÇÃO. VALOR.
DEPÓSITO EM JUÍZO.
PAGAMENTO DE DÍVIDAS. DESPESAS DO ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.

1. O inventario judicial tem como desígnio aquilatar o acervo hereditário e apurar as dívidas deixadas pelo inventariado para, resolvendo o passivo, repartir os bens entre os herdeiros. 2. A universalidade da herança permanece individual quanto à propriedade e posse até a partilha e responde pelo pagamento das dívidas do de cujus. Razão pela qual eventuais frutos devem ser depositados à disposição do Juízo, considerada a possibilidade de o espólio vir a responder por dívidas superiores às suas forças.
3. O valor recebido na ação cível de cobrança, em razão da venda do veículo, objeto do inventário, deve ser trazida ao inventário para posterior partilha, nos termos do artigo 2.020 do Código Civil,

a não ser que a parte requerente comprove a utilização do valor para pagamento de dívidas ou despesas do espólio
.
4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 07261824920198070000 DF 0726182-49.2019.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 27/05/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO.
AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO ESPÓLIO. PROVA DE URGÊNCIA E NECESSIDADE. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE
. O levantamento de bens e valores antes da partilha é medida excepcional, somente podendo ser autorizado na presença de determinados pressupostos.
Havendo anuência dos herdeiros, maiores e capazes, a transferência de veículos do espólio pode ser autorizada
,

excepcionalmente, em razão da contínua depreciação e desvalorização do bem.
Recurso
conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.17.022081-8/003,
Relator
(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a expedição de alvará judicial para transferência ao comprador do veículo JMC N900CONVAY, ano 2012, placa OBL9804, independente de depósito prévio do valor do bem, porquanto comprovado documentalmente nos autos de origem que o valor percebido com a alienação já foi utilizado para pagamento de dívidas do espólio, devendo a inventariante prestar contas perante o juízo do inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022